Tribunal: TJES
Processo: 5000711-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000711-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COLA REPRESENTACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: RENATO LARICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5000711-52.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Cola Representações Indústria e Comércio Ltda.

Agravado
: Renato Larica Comércio e Indústria Ltda. ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cola Representações Indústria e Comércio Ltda. contra a decisão reproduzida no id. 2082768, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Renato Larica Comércio e Indústria Ltda. ME, na qual a Magistrada de origem indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nas razões de id. 2082760, a agravante alega que (a) a ação foi ajuizada em 1996, objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 603,31 (seiscentos e três reais e trinta e um centavos), que atualmente equivale a R$ 12.878,98 (doze mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), (b) diligenciou de todas as formas buscar bens passíveis de penhora, mas as tentativas restaram infrutíferas, (c) o bem que o agravado nomeou à penhora em 2002 (uma prancha de surfe) nunca foi entregue, (d) o abuso da personalidade jurídica é presumido no caso concreto, eis que as atividades da empresa foram encerradas irregularmente, (e) a inexistência de bens no patrimônio da empresa e a sua inatividade permitem a desconsideração da personalidade jurídica, (f) a inaptidão do CNPJ decorre da omissão na entrega de declarações por dois exercícios consecutivos, (g) os sócios possuem responsabilidade direta quando a empresa encerra suas atividades de forma irregular.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com a consequente inclusão dos sócios no polo passivo.

Informações do Juízo de origem no id. 2281127.

Contrarrazões ofertadas no id. 2541127, nas quais suscita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documento obrigatório e, no mérito, pugna-se pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
13.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

A agravada argui preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de documento obrigatório, a saber a certidão da intimação da decisão recorrida ou outro documento oficial que comprove a tempestividade.

Sucede que o referido vício é sanável e, dentro do prazo concedido nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, o agravante anexou o documento no id. 2785477, comprovando a tempestividade recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

Segundo os arts. 133 a 137 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível na ação de execução fundada em título executivo extrajudicial e será instaurado a pedido da parte, no qual deverá ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais para o alcance do patrimônio do sócio.

No caso concreto, a ação de execução foi ajuizada em 1996, ao passo que a agravada nomeou à penhora uma prancha de surfe em 2002, que não chegou a ser entregue.

Mesmo após diversas tentativas, a agravante não conseguiu localizar ativos ou bens passíveis de penhora, haja vista que a empresa não possui patrimônio e suas atividades foram encerradas, mostrando-se necessária a verificação dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

O pedido de instauração, portanto, deve ser acolhido, por se tratar da via processual adequada, em que possível a completa instrução com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual”
(REsp n. 1.729.554/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 6/6/2018).

De igual teor:

“
O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença (art. 134), por meio da instauração incidente, no qual será citado o sócio para se defender e apresentar as provas cabíveis (arts. 133-137).” (AgInt no AREsp n. 1.362.690/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019)

A negativa de instauração do incidente obsta a agravante de ao menos tentar provar o preenchimento dos requisitos para o alcance dos patrimônios dos sócios, violando o princípio do acesso à justiça.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. VÍCIO SANADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tendo o agravante sanado o vício de ausência de documento obrigatório à formação do agravo de instrumento no prazo legal, o recurso deve ser conhecido, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. S
egundo os arts. 133 a 137 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível na ação de execução fundada em título executivo extrajudicial e será instaurado a pedido da parte, no qual deverá ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais para o alcance do patrimônio do sócio.

3. A negativa de instauração do incidente obsta a
a tentativa de
provar o preenchimento dos requisitos para
o alcance dos patrimônios dos sócios
, violando o princípio do acesso à justiça.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.